Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705139-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENITA RIBEIRO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HELENITA RIBEIRO SILVA (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 19996908), ante a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 19996904), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (ii) em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ao compulsar os autos para julgamento, constatou-se que os autos foram sobrestados pela decisão de ID 21015107 por força da determinação emanada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Ainda, observou-se que antes do sobrestamos do processo, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 19996913), ocasião em que, juntou vários documentos (ID 19996914 ao ID 19996930), sobre os quais não foi oportunizado à Apelante manifestação. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2023 08:48:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador